Tribunal: TJDFT
Processo: 0001766-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001766-83.2004.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIO MANOEL ANTONIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o ofício da COORPRE de ID: 23115104 e o alvará de levantamento de ID: 23115105, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador